Tribunal: TJDFT
Processo: 0749284-86.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CTB – AUTOS DE INFRAÇÃO EMITIDOS PELO DETRAN/DF, DER/DF – NÃO INFIRMADOS. COMPETÊNCIA PARA JULGAR QUESTÃO ENVOLVENDO AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO (DETRAN/CE) – COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL – ART. 25 DA LEI No 11.697/08. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a incompetência absoluta do juízo para decidir quanto ao réu DETRAN/CE e, consequentemente, quanto aos autos de infração emitidos no Estado do Ceará, bem como julgou improcedente os demais pedidos, referentes a cancelamento de autos de infração, de pontos na CNH e restituição em dobro de valores pagos pelas multas emitidas pelo DETRAN/DF e DER/DF.
2. A competência do Juízo Fazendário no Distrito Federal (e Juizados Especiais da Fazenda Pública) é restrita às ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, nos termos do art. 26 da Lei no 11.697/08 (LOJDF) e Lei no 12.153/09. Para decidir causa em que seja parte interessada autarquia integrante do complexo administrativo de outra unidade da federação é competente a Vara Cível, ou o Juizado Especial Cível, conforme competência residual estabelecida no art. 25 daquela Lei, combinado com o § único do art. 52, do CPC. Precedente: Acórdão 1076970, 07150168820178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 12/3/2018[1].
3. Por outro lado, a parte recorrente também não obteve êxito em infirmar os autos de infração emitidos tanto pelo DETRAN/DF, quanto pelo DER/DF, quer seja pela falta de comprovação da ausência de aferição anual dos medidores de velocidade pelo INMETRO (art. 3o, III, da Resolução CONTRAN no 396/2011), quer seja pela falta de evidenciação de que não foi expedida, no prazo de 30 dias, a notificação de autuação (art. 281, II, do CTB). E, como se observa dos autos, o não recebimento das notificações ocorreu em razão da mudança de endereço da parte autora, sem a devida comunicação ao órgão de trânsito, como restou demonstrado pela informação do agente de correio e do próprio endereço indicado na inicial, que é diferente daquele cadastrado no DETRAN/DF.
4. Além disso, o STJ julgou recentemente o PUIL no 372, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Seção, que trata sobre a remessa postal do auto de infração:
“[...]
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito).
[...] (PUIL 372/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 27/03/2020)”
5. Por fim, não foi evidenciada a duplicidade de autuações, pois as multas foram emitidas por equipamentos distintos em diferentes locais, apesar do exíguo prazo e distância entre elas – aliás, tal fato apenas corrobora a transgressão, pois demonstra que o veículo estava transitando em velocidade muito superior àquela permitida. Como a MM. Juíza sentenciante destacou, “o cometimento da primeira transgressão não confere ao condutor o direito de continuar transitando acima da velocidade permitida”.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
[1] CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTADO DA BAHIA. JUÍZO FAZENDÁRIO E JUÍZO CÍVEL.
I - O art. 26, inc. I, da Lei 11.697/08 estabelece a competência da Vara da Fazenda Pública nas causas em que for réu o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe. Na ação cominatória movida contra o Estado da Bahia, a competência para processá-la e julgá-la é do Juízo Cível, observada a competência residual do art. 25 da Lei 11.697/08.
II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.